Tribunal: TJBA
Processo: 8033873-68.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033873-68.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. ARTS. 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 793/STF. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. EVIDÊNCIA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O recurso em tela é admissível porquanto interposto em face de decisão interlocutória versando sobre competência, aplicando-se, ao caso, o entendimento manifestado na jurisprudência atual do STJ, no sentido de que é cabível o agravo de instrumento contra decisão relacionada à referida matéria, por interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. 2. A decisão hostilizada declarou a incompetência do juízo para processar e julgar o processo, remetendo-o à Justiça Federal, considerando a necessidade de inclusão da União como parte no processo, aplicando entendimento firmado por STF, Tema 793 de repercussão geral. 3. Contudo, a responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios, no que respeita ao direito do cidadão à saúde e à integridade física é integral e conjunta, tendo escopo na Constituição Federal, art. 23, II, não sendo a parte necessitada obrigada a dirigir seu pleito a todos os Entes da Federação, podendo direcioná-la àquele que lhe convier, devendo ser considerada, ainda, a urgência no fornecimento do medicamento. 4. Colhe-se da mais recente interpretação do aludido Tema de Repercussão geral, que não ocorreu alteração acerca da jurisprudência há muito consolidada sobre a matéria, persistindo a tese da solidariedade entre os entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis a saúde das pessoas, assim como o entendimento de que se trata, na hipótese, de litisconsórcio facultativo, sendo cabível a propositura da demanda contra qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente. Dispensável, portanto, a inclusão da União no polo passivo das ações que tratam do fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ocorre na hipótese, ainda que não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). 5. Ademais, não se olvida que o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia, instituindo o Tema n. 1.234, com a finalidade de decidir acerca da "Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS". Entretanto, não há determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8033873-68.2022.8.05.0000, da comarca de Paulo Afonso, sendo agravante FRANCISCO DE ASSIS SILVA e agravado, MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça